Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA No 1015771-23.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABA
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S): DAMASCO FERREIRA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 0000294-22.1995.8.11.0042), que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) para fins do cálculo de progressão de regime de DAMASCO FERREIRA DA SILVA no cumprimento de pena por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão – art. 33 da Lei 11.343/2006 – (ID 52153487).
O requerente sustenta que a fração de 2/5 (dois quintos) não seria aplicável ao requerido diante da reincidência, “havendo o risco de lhe ser concedida a progressão de regime, de forma a antecipar o requisito objetivo”.
Requer liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto (ID 52153487), “a fim de que seja evitada a concessão antecipada da progressão de regime ao sentenciado” (ID 52153487).
Relatos.
O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em agravo em execução, tem sido admitido pelo c. STJ e por esta e. Câmara na hipótese de riso de perecimento da tutela pleiteada (HC no 574.338/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2020; TJMT, Cautelar Inominada no 1014665-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.7.2020).
Dito isso, passa-se à análise da pretensão, com um breve retrospecto dos atos processuais.
Em 14.7.2020 o Juízo da Execução Penal determinou a retificação do cálculo de pena, nos seguintes termos:
“[...] Portanto, aplicando-se os efeitos práticos trazidos no “Pacote Anticrimes”, em face do artigo 112 da LEP, em relação à fração exigida para a progressão de regime em crime hediondo, encontra-se o seguinte paradoxo: na REDAÇÃO ANTERIOR, a fração era de 2/5 (o que corresponde a 40%) para réus primários e de 3/5 (o que corresponde a 60%) para reincidentes, se tratando de uma reincidência genérica; com a ATUAL REDAÇÃO, para a progressão em 60% é preciso que o agente seja reincidente específico em crimes hediondos, fazendo com que a reincidência genérica seja possível ser cumprida em 2/5 e não mais em 3/5, como determinava a regra anterior.
[...]Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento de 40% da pena, pela condenação pelo crime de tráfico de drogas. Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de no 22746-77.2015.8.11.0042, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5; DETERMINO, ainda, a reimplantação do presente executivo, notadamente no que tange às guias já extintas.
Por consequência, verifica-se o provável implemento do requisito objetivo, relativo à progressão de regime. Nesse sentido, a proximidade ou mesmo preenchimento do requisito objetivo, em casos semelhantes, rogou pela concessão regular ou antecipada da saída ao regime semiaberto, nos moldes da Recomendação 62, do CNJ e ainda, em vista do Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, desde que analisado caso a caso.
[...]Assim, DETERMINO a submissão do recuperando ao estudo psicossocial e o a juntada do respectivo laudo, no prazo de 03 (três) dias, e, por consequência, POSTERGO a análise quanto à progressão de regime.” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – 12.7.2020).
Pois bem.
O cálculo de pena foi elaborado com a incidência da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, por não ter sido considerado que possua condenações definitivas em crimes hediondos.
O c. STJ firmou premissa jurisprudencial de que, com advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrimes), o condenado por crime hediondo e reincidente genérico [crime comum] tem direito a aplicação do percentual de 40%, ou seja, a fração de 2/5 – dois quintos – (HC 588852 – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 23.6.2020), de modo que não evidencia o erro no cálculo de pena, em análise perfunctória.
No mesmo sentido, anota-se entendimento deste e. Tribunal, na Cautelar Inominada no 1015767-83.2020.8.11.0000 de relatoria do Des. Pedro Sakamoto, proferida no dia 30.7.2020.
Logo, afigura-se impertinente a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução, sendo conveniente preservar a decisão impugnada até o julgamento desta medida cautelar.
Com essas considerações, INDEFERE-SE a liminar.
Por efeito, CITE-SE o requerido, na pessoa do advogado Dr. Wagner Rogério Neves De Souza - OAB/MT 13.714, para contestar o pedido em 5 (cinco) dias (CPC, art. 306 c/c CPP, art. 3o).
Ao Juízo da Execução Penal, REQUISITEM-SE informações sobre a atual situação processual do recorrido, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO